Tribunal: TJSP
Processo: 1002648-42.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA DE DISCIPLINAS DE ADAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Quanto às disciplinas de adaptação, o contrato é específico em atribuir contraprestação apartada da mensalidade (Cláusula VII, § 18o, fls. 23/31), daí não sendo caso de exclusão integral, como pretendido pela apelante, até porque a sentença estendeu a elas a bonificação, tema que

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA DE DISCIPLINAS DE ADAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Quanto às disciplinas de adaptação, o contrato é específico em atribuir contraprestação apartada da mensalidade (Cláusula VII, § 18o, fls. 23/31), daí não sendo caso de exclusão integral, como pretendido pela apelante, até porque a sentença estendeu a elas a bonificação, tema que não se enfrenta por ausência de insurgência da parte contrária.
2. Não há, senão por meras conjecturas, previsão de que as disciplinas cursadas fossem desnecessárias, sendo certo que a possibilidade de transferência entre instituições de ensino haveria de implicar benefícios e ônus ao aluno, daí a necessidade de bem aquilatar a escolha que estava fazendo.
3. Em relação à cobrança de R$1.803,65 a título de monografia, não há nos autos qualquer conteúdo programático relacionado à uma disciplina a ser cursada, mais se afeiçoando referida cobrança a um modo obliquo de remuneração por serviço que não se encontra previsto autonomamente no contrato e, em razão disso, não é devido.
4. Dano moral, como expressado pelo d. Juízo "a quo" não se constata, eis que os transtornos narrados são ínsitos ao inadimplemento contratual e, portanto, compreendidos no piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade estão expostos.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002648-42.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LETÍCIA
FLORÊNCIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMC - SERVIÇOS
EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para acrescer à condenação à restituição da quantia
de R$1.803,65, corrigida desde o desembolso e acrescida de juros a partir da
citação. Em razão do decaimento recíproco em percentual que, a despeito do
parcial provimento, permanece igualitário, mantém-se distribuição das custas e
despesas processuais em 50% para cada parte, arbitrados honorários de
R$2.000,00 para os causídicos da autora e R$2.000,00 aos causídicos da requerida,
observado o disposto no art. 98, §3o, CPC.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-42.2019.8.26.0010 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002648-42.2019.8.26.0010
Apelante(s): LETÍCIA FLORÊNCIO DE SOUZA
Apelado(s): AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
Comarca: SÃO PAULO - FORO REGIONAL X
IPIRANGA - 2a VARA
CÍVEL
Magistrado(a): Ligia Maria Tegao Nave
V O T O No 49411
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA DE DISCIPLINAS DE
ADAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Quanto às disciplinas de adaptação, o contrato é específico
em atribuir contraprestação apartada da mensalidade (Cláusula
VII, § 18o, fls. 23/31), daí não sendo caso de exclusão integral,
como pretendido pela apelante, até porque a sentença estendeu
a elas a bonificação, tema que não se enfrenta por ausência de
insurgência da parte contrária.
2. Não há, senão por meras conjecturas, previsão de que as
disciplinas cursadas fossem desnecessárias, sendo certo que a
possibilidade de transferência entre instituições de ensino
haveria de implicar benefícios e ônus ao aluno, daí a
necessidade de bem aquilatar a escolha que estava fazendo.
3. Em relação à cobrança de R$1.803,65 a título de
monografia, não há nos autos qualquer conteúdo programático
relacionado à uma disciplina a ser cursada, mais se afeiçoando
referida cobrança a um modo obliquo de remuneração por
serviço que não se encontra previsto autonomamente no
contrato e, em razão disso, não é devido.
4. Dano moral, como expressado pelo d. Juízo “a quo” não se
constata, eis que os transtornos narrados são ínsitos ao
inadimplemento contratual e, portanto, compreendidos no piso
de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade
estão expostos.
5. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de ação de reparação de danos que LETÍCIA
FLORÊNCIO DE SOUZA promove em face de AMC - SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-42.2019.8.26.0010 -Voto no
3
EDUCACIONAIS LTDA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 276/281, cujo relatório se adota, nos seguintes termos:
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para:
(a) determinar que o desconto de 50% estipulado no termo de
concessão de bolsa de estudos incida sobre a totalidade das
mensalidades, abarcando inclusive as matérias de adaptação que
teve que cursar em decorrência de sua transferência, assim como
sobre os valores de orientação para monografia;
(b) condenar a requerida à restituição dos valores pagos a maior pela
autora, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação;
(c) condenar a requerida à restituição dos valores pagos pela autora,
correspondentes às matérias de adaptação de que foram
dispensados os alunos, com correção monetária a partir de cada
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos
termos da fundamentação supra.
Em consequência da sucumbência recíproca, arcarão os litigantes
cada qual com 50% das custas processuais, pagando ao patrono da
parte contrária honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
da condenação (artigo 85, §2o do CPC), observado o disposto no art.
98, §3o, do mesmo diploma legal, ante a gratuidade deferida.
P.R.I.C.
Inconformada, apela a autora. Alega fazer jus a danos
morais estimados em R$ 15.000,00. Quanto aos danos materiais, entende
fazer jus à restituição: a) da quantia cobrada para monografia, no valor de
R$1.803,65, posto abusiva e) das quantias pagas pelas adaptações cursadas,
no valor de R$6.407,49, pois a contratação ter se fundado em erro
proporcionado pela apelada. Por fim, pretende a revisão do critério para
arbitramento dos honorários sucumbenciais.
Processado o recurso sem preparo (a apelante é
beneficiária da gratuidade judiciária) e com contrarrazões (fls. 313/330).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-42.2019.8.26.0010 -Voto no
4
2. Consta da peça vestibular que a autora obteve com a
requerida transferência do curso de direito prestado pela FMU sob a promessa
de desconto de 50%, além da informação de que as adaptações de matérias
não seriam pagas. Alega que a requerida faz uso de artimanhas como forma
de não cumprir o prometido, além de cobrar disciplina não cursada, como é o
caso da monografia, realizada a partir de cinco encontros com orientadores.
Posteriormente, tomou conhecimento de que os alunos estariam dispensados
das adaptações. Pretende, pois, a restituição do que foi cobrado a maior a
título de mensalidade (R$1.009,47), adaptação (R$6.407,49) e monografia
(R$1.803,65), além de indenização por danos morais (R$15.000,00).
Na contestação a requerida nega a promessa de
gratuidade das adaptações, senão as decorrentes de sua própria alteração da
grade curricular, conforme expressa disposição contratual. Afirma, no mais,
que os descontos prometidos foram efetivamente aplicados, titulados como
“desconto COC” e “Sou mais São Judas” e, ainda, que a disciplina de
monografia comporta retribuição pecuniária. Nega, por fim, qualquer ilícito civil
do qual decorra o dever de indenizar o alegado dano extrapatrimonial.
Tecidas as ponderações necessárias, parte-se do
instrumento contratual de adesão (fls. 237/240) no qual restou ajustada a
concessão de desconto de 50% nas mensalidade do curso de direito (cláusula
1.1), titulado de “COC
Transferência”, “a incidir sobre o valor bruto da
mensalidade, desconsiderado assim, qualquer desconto sobre seu valor”
(cláusula 1.2), e válido para as mensalidades de disciplinas regulares do curso
“não sendo portanto válido para os valores referentes a matrículas e
rematrículas ou quaisquer outros valores” (cláusulas 1.3 e 1.4).
Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-42.2019.8.26.0010 -Voto no
5
observando os boletos expedidos pela empresa prestadora de serviço,
constata-se que sobre o valor da mensalidade eram aplicados dois descontos
que, somados, não alçavam o percentual prometido. Às fls. 248, por exemplo,
a mensalidade de R$1694,00 teve desconto de R$237,16 (COC) e R$508,20
(Sou mais São Judas), o que representa diferença de R$101,64 entre a taxa
aplicada efetivamente e aquela contratada.
Quanto às disciplinas de adaptação, do mesmo modo, o
contrato é específico em atribuir contraprestação apartada da mensalidade
(Cláusula VII, § 18o, fls. 23/31), daí não sendo caso de exclusão integral, como
pretendido pela apelante, até porque a sentença estendeu a elas a
bonificação, tema que não se enfrenta por ausência de insurgência da parte
contrária.
Não há, senão por meras conjecturas, previsão de que as
disciplinas cursadas fossem desnecessárias, sendo certo que a possibilidade
de transferência entre instituições de ensino haveria de implicar benefícios e
ônus ao aluno, daí a necessidade de bem aquilatar a escolha que estava
fazendo.
Em relação à cobrança de R$1.803,65 a título de
monografia, contudo, com a devida vênia do entendimento esposado pelo
magistrado de primeiro grau, não há nos autos qualquer conteúdo
programático relacionado à uma disciplina a ser cursada, mais se afeiçoando
referida cobrança a um modo obliquo de remuneração por serviço que não se
encontra previsto autonomamente no contrato e, em razão disso, não é
devido.
Dano moral, como expressado pelo d. Juízo “a quo” não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-42.2019.8.26.0010 -Voto no
6
se constata, eis que os transtornos narrados são ínsitos ao inadimplemento
contratual e, portanto, compreendidos no piso de tolerabilidade ao qual todos
os que vivem em sociedade estão expostos.
A propósito dos argumentos expendidos por ocasião dos
embargos declaratórios interpostos em face da r. sentença “a quo”, registre-se
que a retenção indevida de dinheiro se resolve mediante restituição acrescida
de correção e juros moratórios e a diligência do aluno às dependências da
instituição de ensino onde ainda estuda não enseja perda significante do
tempo útil.
Antonio Jeová dos Santos, sobre o tema, leciona que o
"mero incômodo, o desconforto e o enfado decorrentes de alguma
circunstância, a que o homem médio tem de suportar em razão de viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações".1 O e.
Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, vem decidindo reiteradamente
que “o mero dissabor ocasionado pelo inadimplemento contratual não
configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais”.2
Alterado em pouca monta o grau de decaimento das partes, mantém-se
a distribuição igualitária pelas custas e despesas processuais, devendo a
autora responder por verba honorária de 10% sobre o valor aproximado de seu
decaimento, o que é fixado desde logo em R$2.000,00, cuja cobrança deve
observar o disposto no art. 98, §3o, CPC.
Quanto aos honorários devidos pela requerida, devem
1- Ap. c/ Rev. no 718757-0/2, em que fui relator.
2 AgRg no REsp 1119375. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. DJ 20/08/2012. No mesmo sentido: REsp
712.469/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 06.03.2006; REsp 762.426/AM, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ de 24.10.2005; REsp 661.421/CE, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
26.09.2005; REsp 338.162/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Texeira, DJ de 18.02.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002648-42.2019.8.26.0010 -Voto no
7
ser fixados em R$2.000,00 com base no art. 85, §8o, CPC, tal como requerido
pelo causídico, modo de impedir que a fixação em percentual sobre o valor da
condenação, diante de sua natureza ilíquida, importe em remuneração pífia.
Correção monetária incide da presente sessão de julgamento e juros do
trânsito em julgado.

3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para acrescer à condenação à restituição da quantia de R$1.803,65,
corrigida desde o desembolso e acrescida de juros a partir da citação.
Em razão do decaimento recíproco em percentual que, a despeito do
parcial provimento, permanece igualitário, mantém-se distribuição das
custas e despesas processuais em 50% para cada parte, arbitrados
honorários de R$2.000,00 para os causídicos da autora e R$2.000,00 aos
causídicos da requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, CPC.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator